Tribunal: TJDFT
Processo: 0723773-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723773-95.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: ADRIELLE BRENDHA MACEDO MATURINO e outro PACIENTE: JHONATAN SOUSA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ADRIELLE BRENDHA MACEDO MATURINO e outro, advogada constituída, com OAB/DF no 69.836, em favor de JHONATAN SOUSA RODRIGUES, preso pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, § 2o, incisos II e IV e artigo 121, § 2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II (por três vezes), todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama/DF que indeferiu a produção de determinadas provas (fls. 24/27). Alegam os impetrantes que ao indeferir a “oitiva da testemunha André Luiz Ventura Gonçalves, Perito da PCDF (...) a oitiva da vítima (M.E.P.D.M), nascida em 30/08/2004 (...) a juntada da folha de passagens pela VIJ das vítimas”, a d. magistrada a quo incorreu em cerceamento de defesa, nos termos do artigo 423 do Código de Processo Penal. Argumentam que a decisão viola a plenitude de defesa e que a vítima terá alcançada a maioridade na data da Sessão Plenária. Logo, não seria aplicável o disposto no artigo 11, §2o, da Lei no 13.431/2017. Pontuam que os fatos não contam com testemunha ocular, sendo, portanto, imprescindível a oitiva das referidas testemunhas, notadamente do perito arrolado, cujo ato possui previsão no artigo 159 do Código de Processo Penal. Afirmam que, no caso, “são necessários os esclarecimentos no tocante à indispensabilidade do exame perinecroscópico (e o seu significado), bem como as repercussões conclusivas diante à ausência de realização; relevância das – e as – explicações sobre a verificação de marcas de pneumático nas imediações do cadáver; as consequências da mínima manipulação no cadáver e em suas vestes; o significado prático da diferença entre os formatos, bordos e halos dos orifícios no cadáver; a razão do confronto balístico; a expressão de “ao menos uma arma de fogo” citado em laudo pericial; considerações técnicas sobre a afirmação de “não seria uma posição usual para o atirador”; e influência das conclusões da perícia quanto à afirmação de que “o cadáver estava ao menos próximo à posição que foi encontrado”. Acrescentam que “esta última premissa, inclusive, é contraditória com o próprio laudo apresentado, ao alegar que o corpo não fora movido após a morte”. Por fim, sustentam que o indeferimento de juntada das passagens das vítimas menores pela Vara da Infância ao feito encontra-se despida de fundamentação, em especial quando foi deferida a juntada da folha penal do paciente aos autos. Requerem, com isso, liminarmente, a suspensão da Sessão Plenária designada para o dia 30/8/2022 até o julgamento da presente impetração. No mérito, postulam que seja deferida “a) a oitiva da vítima M.E.P.D.M na sessão plenária; b) a oitiva da testemunha ANDRÉ LUIZ VENTURA GONÇALVES na sessão plenária; e c) a juntada da folha de passagens pela Vara da Infância e Juventude das vítimas, com a finalidade de contemplar o efetivo exercício dos direitos constitucionais e fundamentais do contraditório, da plenitude de defesa e do direito à prova”. Subsidiariamente, requerem que sejam “desentranhadas do processo as certidões de ID. 128267144/ 128268345/ 128268346/ 128268347/ 128268348/ 128268349/ 128268350/ 128268351/ 128268352/ 128268353 /128268389/ 128268390, e de igual forma, sua vedação de apresentação aos jurados”. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelos impetrantes recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de julho de 2022 19:19:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora